Tribunal: TJDFT
Processo: 0717225-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PREVENTIVA MANTIDA. NÃO RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Como cediço, os depoimentos de policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos do Estado no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade, uma vez que respaldados nos demais elementos probatórios colhidos ao longo da instrução, não havendo qualquer indício que conhecessem o réu anteriormente e que tenham imputado a ele, falsamente, a prática de crime.
1.1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, sobretudo, diante das declarações harmônicas e coesas dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, aliadas à apreensão e perícia de significativa quantidade de drogas avistada com ele, além da apreensão de dinheiro em espécie nesse contexto, mantém-se a condenação do acusado nos termos da sentença, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. A fundamentação utilizada pelo sentenciante para a negativação da circunstância judicial da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, não se revelou idônea, eis que pautada no fato de o réu ostentar condenação definitiva anterior, tratando-se de matéria que, na verdade, é atinente ao vetor dos antecedentes ou da agravante da reincidência (o que, realmente, foi valorado a título de reincidência, na segunda fase), não se prestando, pois, a amparar a análise negativa dessa circunstância judicial, por configurar inequívoco bis in idem.
3. Embora a pena imposta ao acusado seja superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, sua reincidência justifica a manutenção regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda corporal, nos termos do artigo 33, § 2o, "a", do Código Penal.
4. Se o réu permaneceu preso durante a instrução processual, e permanecem hígidos os requisitos da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, com amparo nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não se concede ao réu o direito de recorrer em liberdade.
5. Inviável a restituição de valores apreendidos quando, mormente, a prova oral dá conta que o dinheiro localizado na posse do réu estava vinculado ao contexto de traficância e, sequer, foram apresentados documentos ou elementos que indicassem sua origem lícita.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.